Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-74.2021.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000416-74.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO VALENTINI MAURICIO - CPF: 700.869.314-15 (APELANTE), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (ASSISTENTE), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000416-74.2021.8.11.0052

APELANTE: CLAUDIO VALENTINI MAURICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, GERANDO PERIGO DE DANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
311,
DA LEI N. 9.503/97
. FALTA DE PROVAS QUANTO À VELOCIDADE IMPRIMIDA PELO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. OFERECIMENTO DE RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA COMPROVADA PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e direção perigosa (art. 311 do CTB), aplicando a Cláudio Valentim Maurício a pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à alegação da defesa de que as provas seriam insuficientes para a condenação pelo crime do artigo 311 do CTB, por ausência de demonstração do perigo concreto.

III. Razões de decidir

3.1. Os policiais militares que efetuaram a prisão relataram de forma firme e harmônica que o recorrente realizou frenagem brusca e dirigiu em velocidade incompatível em local movimentado, colocando em risco a integridade de transeuntes.

3.2. A jurisprudência pátria reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e em sintonia com os demais elementos de prova, é válido e apto a fundamentar condenação.

3.3. O crime do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo concreto, o que restou caracterizado pela conduta do réu, que dirigiu de forma arriscada em via pública com significativa circulação de pessoas.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro”.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306 e 311.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.863.836/RS; AgRg no AREsp 1.718.143/MT; STF, HC 87.662/PE; TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011 e 0004935-49.2016.8.11.0064.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000416-74.2021.8.11.0052

APELANTE: CLÁUDIO VALENTIM MAURÍCIO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CLÁUDIO VALENTINI MAURÍCIO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT (autos n. 1000416-74.2021.8.11.0052), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritivas de direito – consistente na prestação de serviços comunitários –, além da proibição da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor com velocidade incompatível, gerando perigo de dano.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, assevera que não há provas quanto ao cometimento do delito previsto no
artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
, notadamente porque: 1) não foi aferida a velocidade em que o recorrente trafegava; 2) inexiste comprovação do perigo de dano concreto decorrente de sua conduta; 3) as declarações das testemunhas são genéricas “
quanto ao fato do local onde o réu trafegou e a respeito da existência de tráfego de veículos e pessoas, placas de sinalização, etc.”
[doc. digital n. 257178193].

A Promotoria de Justiça de Rio Branco/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 257178199].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 258981176].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000416-74.2021.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que CLÁUDIO VALENTIM MAURÍCIO foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 10 de outubro de 2020, na Avenida Boa Vista em Lambari D’Oeste/MT, Claudio Valentim Mauricio, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor veículo VW, Gol 1000, placa BRO-5205 com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, ainda, trafegou em velocidade incompatível com a segurança em local em que havia grande movimentação ou concentração de pessoas, fato que gerou perigo de dano.

Ressai que no dia supramencionado os policiais notaram que o denunciado conduzia o veículo pela Rua Barão de Melgaço, adentrando a Avenida Boa Vista, realizando frenagem brusca e derrapagem, patinando os pneus, colocando em risco a vida de transeuntes que cruzavam a Avenida.

Vale dizer que naquele local havia considerável número de pessoas e que estes atos colocaram as vidas/incolumidade destas em perigo.

Diante disso, os policiais militares iniciaram diligências e ao abordá-lo, constataram que ele estava em visível estado de embriaguez alcóolica, com fala alterada, odor etílico e dificuldade para andar.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, termo de constatação etílica (Num. 55296400 - Pág. 7/8) e termo de declaração das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório”
(doc. digital n. 257177692).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou a denúncia procedente e condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritivas de direito – consistente na prestação de serviços comunitários –, além da proibição da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor com velocidade incompatível, gerando perigo de dano.

A irresignação defensiva cinge-se à absolvição do apelante quanto à prática do
crime previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
, sob a alegação de que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Sem razão.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 257177660), boletim de ocorrência n. 2020.245401 (doc. digital n. 257177662), termo de fiança (doc. digital n. 257177679), e pelos depoimentos testemunhais.

O policial militar, CLAUDINEI RAMALHO GONÇALVES, quando auscultado extrajudicialmente afirmou:

“QUE é policial militar lotado no núcleo da polícia militar em Lambari d'Oeste e que na data de ontem, 10/10/2020, durante seu plantão realizado na base da praça central de Lambari d'Oeste, avistou um veículo VW Gol 1000, de cor bege, placa BRO-5205, emplacamento de Rio Branco, que vinha pela Rua Barão de Melgaço e entrou na Avenida Boa Vista, realizando frenagem brusca e derrapagem, patinando os pneus, colocando em risco a vida de transeuntes que cruzavam Avenida no momento; Que diante do que viu, a guarnição da Polícia Militar composta pelo depoente e pelo soldado Anderson realizou abordagem do mesmo, onde foram constatado que o motorista, sendo esse Cláudio Valle Maurício apresentava visível estado de embriaguez alcoólica cujos sinais eram: fala alterada, dificuldade para andar, odor etílico, entre outros; QUE foi indagado o motorista se o mesmo teria ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o referido veículo, sendo isso admitido pelo conduzido, o qual mencionou que teria ingerido algumas latinhas de cerveja antes de dirigir; QUE diante disso foi dado voz de prisão ao suspeito, sendo mesmo encaminhado ao Núcleo da Polícia Militar para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente encaminhada a delegacia de polícia para os procedimentos de praxe; QUE o automotor ficou apreendido no pátio do NPM em Lambari D’Oeste para os procedimentos administrativos; [...]”
(doc. digital n. 257177668).

Semelhantes são as declarações do policial militar, ANDERSON PEREIRA COSTA (doc. digital n. 257177669).

CLÁUDIO, no seu interrogatório extrajudicial, fez uso do direito constitucional ao silencio (doc. digital n. 257177670).

Na audiência de instrução e julgamento, somente foi ouvida a testemunha, CLAUDINEI.

O acusado, embora devidamente citado, mudou-se de endereço sem comunicar o juízo, de modo que não compareceu à solenidade instrutória e foi declarado revel (doc. digital n. 257178181 – p. 4).

Nesta etapa, o policial militar CLAUDINEI acrescentou às suas declarações extrajudiciais:

“
Testemunha
: A gente estava em ponto-base na praça central de Lambari, momento que visualizamos o veículo conduzido pelo senhor aí, fazendo freada brusca, na entrada da Barão com a Boa Vista, avançou convergindo em alta velocidade, cantando pneu [...] e parou após o bar [...]. Tinha bastante pedestre, pessoas que estavam na frente do Point Mix e por conta dessa situação fizemos a abordagem dele, notamos que ele estavam em aparente estado de embriaguez alcoólica e demos voz de prisão [...].

MP
: Como que foi essa situação das pessoas, onde estavam, como aconteceu essa acelerada e freada?

Testemunha
: Na calçada tem alí o point mix que é um bar e tinham pessoas na calçada, no canteiro também, se não estiver enganado foi em período festivo, no final de ano [...] tinha movimentação de festividade e o avistamos pela freada brusca, chegado em alta velocidade, derrapado pneu [...] e já acessando a via principal entrou de uma vez [...] as pessoas, tinha gente na rua, o pessoal abriu e ele encostou. Depois que fizemos a prisão [...] teve gente que quis ficar contra nós pelo fato de estar encaminhando ele, pessoas que estavam alí mesmo como possíveis vítimas de atropelamento [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Mídia 01 aud - PM Claudinei Ramalho Gonçalves (test) _ AIJ CRIM de 18.07.2024 - 1000416-74.2021.8.11.0052.mp4).

A toda evidência, as provas coligidas nos autos são suficientes e harmônicas para a manutenção da condenação.

Os policiais militares, ouvidos em sede policial e em juízo, relataram ter visto o acusado realizando manobras perigosas nas avenidas da cidade de Lambari D’Oeste/MT.

Asseveraram que o apelante frenou bruscamente o seu automóvel e saiu em direção onde estavam alguns transeuntes ‘cantando pneu’.

Disseram que decidiram abordá-lo em razão do perigo que estaria gerando para todos os presentes, sobretudo porque era uma época de festividade, na qual havia muitas pessoas transitando pela região.

Embora a defesa alegue a “
ausência de aferição da velocidade em que trafegava o apelante
”, tal fato é irrelevante quando as demais provas coligidas – depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão – evidenciam que ele:
1)
realizou frenagem brusca e imprimiu alta velocidade em local que se faziam presentes diversos transeuntes;
2)
desrespeitou regras de trânsito das vias da cidade, colocando em perigo outros motoristas e pessoas.

A jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em caso semelhante, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 311, AMBOS DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA [...] PLEITEADA A ABSOLVIÇÃODO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃODO PERIGO DE DANO EFETIVO À SEGURANÇA VIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHALDE QUE O RÉU TRAFEGAVAEM ALTA VELOCIDADE E EM DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PASSAGEIRO NA CARROCERIA,POR VIAS ESTREITASE NAS PROXIMIDADESDE LOCAIS COM AGLOMERAÇÃODE PESSOAS – APELO DESPROVIDO [...] O crime previsto no artigo 311 do CTB é um crime de perigo concreto, exigindo para sua configuração, a demonstração do risco de dano. In casu, não há falar em absolvição, uma vez que restou comprovado pelo depoimento em juízo do policial rodoviário federal, que o apelante conduziu veículo automotor em alta velocidade, por vias estreitas, com passageiro na carroceria, próximo a locais onde havia circulação de pessoas, inclusive realizando ultrapassagem em faixa contínua e manobras de fuga no pátio de um posto de combustíveis, a evidenciar que a sua conduta gerou efetivo perigo de dano. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido”
(N.U 0004935-49.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de CLÁUDIO pela prática do tipo penal contido no artigo 311, do CTB, o que arreda a possibilidade de absolvição.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025